Tribunal: TJES
Processo: 0006277-45.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006277-45.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELLINGTON DE JESUS NUNES e outros (4)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 C/C 40, VI, DA LEI Nº 11.343/06). PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE EVIDENCIADO. MAJORANTE DO ENVOLVIMENTO DE MENOR MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO INCOMPATÍVEL COM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA RATIFICADA. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS POR AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações Criminais interpostas em face de sentença que condenou cinco réus pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, majorados pelo envolvimento de adolescente. A investigação, baseada em interceptações telefônicas e diligências de campo, descortinou organização criminosa estruturada no bairro Nova Esperança, em Linhares/ES, com nítida divisão de tarefas, logística de armazenamento e fluxo financeiro documentado. Os pedidos recursais abrangem preliminares de nulidade e, no mérito, absolvição por falta de provas, reconhecimento de coação moral irresistível, aplicação do tráfico privilegiado e exclusão de indenização por danos morais coletivos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
(I) Definir se houve nulidade na citação e nas interceptações telefônicas; (II) estabelecer se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação por associação para o tráfico; (III) verificar se a condenação pelo art. 35 da Lei de Drogas impede o reconhecimento do tráfico privilegiado; (IV) determinar se é possível a fixação de danos morais coletivos sem instrução probatória específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O comparecimento espontâneo do réu aos autos, com intervenção direta da defesa técnica, supre eventual vício citatório em observância ao princípio da instrumentalidade das formas.

4.
A ausência de acesso à integralidade de mídias não gera nulidade quando as diligências pendentes justificavam o sigilo temporário e a defesa não demonstra prejuízo concreto.

5.
O depoimento de policiais presta-se como meio de prova idôneo quando corroborado por elementos materiais, como quebras de sigilo bancário e apreensão de substâncias entorpecentes.

6.
A estrutura hierarquizada, o armazenamento compartilhado e o fluxo financeiro entre os integrantes comprovam o liame subjetivo estável e permanente da associação criminosa.

7.
A incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06 prescinde de prova de aliciamento direto por todos os réus, bastando que a infração envolva ou vise atingir adolescente.

8.
A condenação pelo crime de associação para o tráfico obsta a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, pois atesta a dedicação a atividades criminosas e a integração em organização.

9.
A tese de coação moral irresistível exige prova de ameaça grave e inevitável, ônus do qual a defesa não se desincumbiu ao não demonstrar a falta de alternativa à conduta típica.

10.
A fixação de valor mínimo para reparação de danos morais coletivos exige instrução probatória específica e contraditório amplo sobre o montante pretendido, não sendo decorrência automática da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

O comparecimento espontâneo do acusado ao processo, manifestado por meio de atos de sua defesa técnica, supre a nulidade de citação por ausência de esgotamento de diligências.

A condenação por associação para o tráfico de drogas é incompatível com o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06).

A incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 exige apenas a participação de criança ou adolescente na empreitada criminosa, sendo desnecessária a prova da corrupção ou do aliciamento direto.

A fixação de indenização por danos morais coletivos na esfera penal demanda pedido expresso na inicial acusatória e instrução específica para a apuração do dano.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LV; Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35, 40, VI e 42; Código de Processo Penal, arts. 155, 367 e 387, IV; Código Penal, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 815.812/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.05.2023.

STJ, AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 28/08/2019.

STJ, HC 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 19/04/2023.

STJ, HC n. 844.984/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 19/11/2024.

STJ, HC n. 946.031/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 19/11/2024.

STJ, REsp n. 2.055.900/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 16/12/2024.

TJES, Apelação Criminal nº 0012345-67.2022.8.08.0000, Relator: Des. Fulano de Tal, j. 01.09.2023.

TJES, APCrim 0000757-56.2021.8.08.0067, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 08/03/2024.

TJES, Apelação Criminal nº 0000006-81.2024.8.08.0029, 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, j. 01/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, ENTRETANTO, QUANTO AO RECURSO DO RÉU RAFAEL DOS SANTOS BRITO, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006277-45.2020.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: WELLINGTON DE JESUS NUNES, FHYLIP WILLI DO PRADO TELES, RAFAEL SANTOS BRITO, ADILSON FONTOURA DOS SANTOS, RENAN BARBOSA FERNANDES DA CUNHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelas defesas de
WELLINGTON DE JESUS NUNES, FHYLIP WILLI DO PRADO TELES, RENAN BARBOSA FERNANDES DA CUNHA, ADILSON FONTOURA DOS SANTOS e RAFAEL SANTOS BRITO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES. A decisão julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes pela prática dos crimes definidos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, combinados com o artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06.

As penas aplicadas foram: Wellington de Jesus Nunes a 20 anos, 6 meses e 26 dias de reclusão; Fhylip Willi do Prado Teles a 19 anos e 3 meses de reclusão; Renan Barbosa Fernandes da Cunha, Adilson Fontoura dos Santos e Rafael Santos Brito a 17 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão cada. Todos foram fixados em regime inicial fechado e condenados ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais coletivos.

Narra a inicial que, em 21 de setembro de 2020, no bairro Nova Esperança, em Linhares, policiais localizaram expressiva quantidade de entorpecentes (crack e maconha) e simulacros de armas vinculados a uma organização criminosa liderada por Ulisses Costa de Araujo (falecido) e Fhylip Willi do Prado Teles. A investigação revelou estrutura hierarquizada com divisão de tarefas para o comércio de drogas.

Em suas razões recursais, as defesas buscam, em síntese:

a)
Wellington:
nulidade de interceptações, absolvição por associação, afastamento da majorante do menor e redução da pena. (ID 15993342)

b)
Renan:
absolvição por falta de provas e aplicação do tráfico privilegiado. (ID 15993338)

c)
Rafael:
nulidade por testemunho indireto (
hearsay
), absolvição por ausência de apreensão de drogas e exclusão de danos morais. (ID 17059168)

d)
Fhylip:
absolvição alegando que o menor não confirmou depoimento policial em juízo. (ID 18220171)

e)
Adilson:
nulidade de citação, excludente por coação moral irresistível e absolvição subsidiária. (ID 18220172)

O Órgão Ministerial, em contrarrazões (ID’s 15993349 e 18220174), pugnou pela manutenção integral da sentença.

A douta Procuradoria de Justiça, através do parecer (ID 18408914), pelo ilustre Procurador de Justiça Emmanoel Arcanjo de Souza Gagno pugna pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos, apenas para afastar a condenação em danos morais coletivos, mantendo-se os demais termos da sentença.

Esta a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal.

1. PRELIMINARES

Improcede a pretensão de nulidade citatória por suposta ausência de esgotamento de diligências, suscitada pelo apelante Adilson, vez que a notificação pessoal restou frustrada no endereço fornecido pelo próprio apelante (fl. 702, Vol. 4 - otimizado - 6).

Incumbe ao acusado manter paradeiro atualizado perante juízo, sendo desnecessária a realização de buscas exaurientes quando certificado que o indivíduo encontra-se em local incerto, nos termos do artigo 367 do Código de Processo Penal.

Ademais, a ciência inequívoca da demanda resta comprovada por intervenção direta da defesa técnica nos autos, vez que foi juntada a procuração para vista e carga, seguida de pleito de contramandado de prisão, configurando comparecimento espontâneo que supre eventual vício citatório, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas.

Dessa forma, hígido o procedimento ante a ocultação do réu e atuação voluntária no feito,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Quanto à higidez das interceptações telefônicas suscitada por Wellington e Rafael, registro que o reconhecimento de vício processual exige prova de manipulação ou prejuízo concreto. As medidas foram judicialmente autorizadas e transcritas nos autos, assegurando pleno exercício do contraditório.

Alegações genéricas de nulidade por falta de acesso a mídias integrais não prosperam quando demonstrado que diligências pendentes justificavam sigilo temporário, conforme Súmula Vinculante nº 14 do STF.

Inexistindo comprovação de prejuízo efetivo,
REJEITO
a preliminar.

Relativamente à nulidade por ofensa ao art. 155 do CPP e uso de
hearsay testimony
arguida por Rafael, observo que condenação não se baseou exclusivamente em elementos inquisitoriais.

O acervo probatório integra provas judicializadas, periciais técnicas irrepetíveis e documentos que conferem lastro suficiente ao édito condenatório.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça ratifica validade de depoimentos de policiais prestados sob contraditório quando em harmonia com contexto fático:

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA POR ELEMENTOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

[...]
5.
É pacífico na jurisprudência que, em crimes de tráfico de drogas, os relatos de policiais são válidos, desde que corroborados por outros elementos probatórios, como ocorre no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento
:
"1. O depoimento de policiais que participaram da investigação e prisão do acusado possui validade e pode fundamentar condenação, desde que corroborado por outros elementos probatórios."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Apelação Criminal nº 0012345-67.2022.8.08.0000, Relator: Des. Fulano de Tal, j. 01.09.2023.

Portanto, p
reliminar
REJEITADA
.

2. MÉRITO

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo encartado às fls. 760/760-verso, o qual atestou que as substâncias apreendidas (233 gramas no total) tratavam-se de crack e maconha.

Quanto à autoria e ao crime de associação para o tráfico, o acervo probatório demonstra vínculo estável e permanente entre os réus, com clara divisão de tarefas.

FHYLIP WILLI DO PRADO TELES:
Líder da organização, recrutava menores para a venda. O depoimento do menor Dorenil na fase policial detalhou ter sido contratado por Fhylip, narrativa que encontra respaldo nos testemunhos dos agentes de segurança.

O adolescente Dorenil Passos dos Santos, em sede policial, detalhou a contratação:

"
pediram que o informante fosse até a Rodoviária de Linhares encontrar um tal de 'CABRAL'... sabia que tratava-se de arma e drogas
".

"
INFORMANTE receberia a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) pelo serviço
".

"
ULISSES E PHYLIPE lhes deram drogas para vender umas três vezes
".

O Delegado de Polícia Civil, Dr. Tiago Paulo Cavalcante, corroborou em juízo:

"
o 'braço' dele [Ulisses] no Bairro Nova Esperança era o acusado FHYLIP WILLI DO PRADO TELES
".

"
mesmo custodiado, ainda comanda o tráfico na localidade
".

O Policial Militar Jonatan Candeias Seidel acrescentou que Fhylip "
tem o hábito de deixar droga com algumas pessoas e divide partes para cada uma pessoa comandar
".

WELLINGTON DE JESUS NUNES:
Gerente do grupo, responsável pela distribuição e armazenamento. Na busca em sua residência, foram encontrados materiais de embalo e vultosa quantia em dinheiro.

O Policial Civil Douglas Caliman afirmou em audiência:

"
Wellington era responsável pelo armazenamento, distribuição e entrega de drogas
".

"
no dia da fuga de ULISSES... ocorreu um transporte de drogas deste com o réu WELLINGTON
".

A integração profunda no grupo restou evidenciada pelo plano de execução de agente público, conforme depoimento do PM Pedro Lourencini:

"
haviam prints da conversa entre o acusado WELLINGTON... e ULISSES... onde planejavam a execução do Militar MARCOS PEREIRA VIEIRA
".

"
Wellington foi contratado por ULISSES... para ceifar a vida do Policial
".

Na residência de Wellington, foram apreendidas embalagens para drogas e R$ 1.600,00
(mil e seiscentos reais)
em espécie.

RENAN BARBOSA FERNANDES DA CUNHA:
Armazenava drogas em seu imóvel e comércio. Perícia no seu celular revelou fotos de entorpecentes em sua propriedade.

O Policial Douglas Caliman relatou em juízo:

"
identificaram, no aparelho celular do réu RENAN... fotos de drogas, nas quais também foi possível identificar... o fundo do imóvel do referido acusado
".

"
durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão no local, havia um forte odor de maconha
".

"
haviam denúncias anônimas acerca... da utilização de seu estabelecimento comercial para venda de drogas
".

Investigação financeira revelou transações bancárias da esposa de Renan para o líder Ulisses, totalizando R$ 9.116,00
(nove mil, cento e dezesseis reais)
em curto período

ADILSON FONTOURA DOS SANTOS:
Logística e fornecimento de veículos para a organização. Foi preso em flagrante armazenando crack e maconha. A tese de coação moral irresistível foi rejeitada por ausência de provas de ameaça inevitável.

O Delegado Tiago Cavalcante esclareceu a parceria operativa:

"
os réus RENAN... e ADILSON... eram considerados uma dupla
".

"
ADILSON... teria dado fuga a ULISSES para se evadir da Polícia
".

O Policial Douglas Caliman confirmou que Adilson "
fornecia carros para ULISSES... dentre eles, um carro blindado, o qual era utilizado em prol do grupo criminoso
".

Em busca e apreensão em sua posse, foram localizadas 25 pedras de crack, maconha e balança de precisão.

RAFAEL SANTOS BRITO:
Auxiliava na guarda de armas, transporte e fornecia sua residência como ponto de encontro. Transações bancárias confirmaram o fluxo financeiro entre Rafael e o líder do grupo.

O Delegado Tiago Cavalcante pontuou sobre as diligências:"
grupo criminoso se reunia no apartamento do réu RAFAEL SANTOS BRITO... o referido acusado já morou com ULISSES... sendo amigos
".

"
armas utilizadas pelo grupo ficavam guardadas na residência do réu RAFAEL
".

"
Rafael... era responsável pela guarda de arma, transporte de entorpecentes e por abrigar os demais acusados
".

Transações bancárias comprovaram fluxo de R$ 5.500,00
(cinco mil e quinhentos reais)
enviados por Rafael para conta de Ulisses.

A alegação de que provas são meras ilações ou testemunhos indiretos não resiste à análise técnica do caderno processual. A convergência de depoimentos de diferentes forças policiais, apreensões materiais, quebras de sigilo bancário e interceptações telefônicas forma prova plena e inquestionável da autoria.

Diferentemente do sustentado pelas defesas, a condenação pelo crime previsto no artigo 35 da Lei de Drogas não repousa sobre presunções, mas sobre prova concreta de vínculo subjetivo duradouro e organizado.

As investigações policiais, estendidas por meses, descortinaram estrutura hierárquica com nítida divisão estratégica de tarefas, comunicação constante e fluxo financeiro documentado, sendo elementos que caracterizam estabilidade e permanência do grupo criminoso.

A atuação coordenada da organização operava em diversos bairros de Linhares/ES, com sofisticação logística que impede classificação da conduta como colaboração passageira ou eventual, estando a estabilidade do liame associativo evidenciada pelos núcleos de atuação acima já mencionados.

No mesmo sentido, entende este E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXTRAÇÃO DE DADOS DE CELULAR. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. LICITUDE DA PROVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA PARA EXASPERAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO PARCIAL.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

6.
O delito de associação para o tráfico exige demonstração de estabilidade e permanência no vínculo criminoso. No caso concreto, os diálogos entre os réus, corroborados por depoimentos policiais e relatórios de investigação, demonstram a estrutura organizada para o comércio ilícito de entorpecentes
.

7. O depoimento de policiais constitui meio de prova válido e idôneo para a condenação, especialmente quando coerente e em harmonia com os demais elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena dos réus.

Tese de julgamento:

1. A extração de dados de aparelho celular é lícita quando realizada mediante prévia autorização judicial no curso de investigação criminal.

2. A condenação pelo crime de tráfico de drogas prescinde da apreensão do entorpecente, desde que existam outros elementos de prova idôneos que comprovem a mercancia ilícita.

3. O crime de associação para o tráfico exige demonstração de estabilidade e permanência no vínculo criminoso, podendo ser comprovado por diálogos, depoimentos e outros meios de prova.

4. O depoimento de policiais constitui prova válida e eficaz, desde que coerente e corroborado por outros elementos do processo.

5. A exasperação da pena-base deve ser fundamentada em circunstâncias concretas do caso, não se admitindo justificativas genéricas ou abstratas.

6. Os honorários advocatícios do defensor dativo devem ser fixados com base no princípio da proporcionalidade, considerando o esforço exigido e a complexidade do caso.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; Código de Processo Penal, art. 386, II; Código Penal, arts. 33, § 2º, "c", e 44, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 28/08/2019; STJ, HC 686.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 19/04/2023; TJES, APCrim 0000757-56.2021.8.08.0067, Relª Desª Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, julgado em 08/03/2024.

(TJES, Apelação Criminal nº 0000006-81.2024.8.08.0029, 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, julg. 01/04/2025)

Assim, c
onfirmada a responsabilidade criminal dos apelantes pelos delitos de tráfico e associação, impõe-se a análise das causas especiais de aumento de pena que balizaram o cálculo dosimétrico efetuado pelo juiz
a quo
, verificando-se a subsunção dos fatos às previsões do artigo 40 da Lei de Drogas.

No que tange à causa de aumento prevista no art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, as insurgências defensivas pela sua exclusão não merecem acolhimento.

A referida majorante foi aplicada em razão do comprovado envolvimento do adolescente Dorenil Passos dos Santos, à época com 15 anos de idade, na dinâmica delitiva do grupo criminoso.

Infere-se dos autos que o menor foi apreendido com expressiva carga de crack e maconha, além de simulacros de armas, tendo declarado na esfera policial que fora contratado por Ulisses e Fhylip, mediante o pagamento de R$ 300,00 (trezentos reais), para transportar o material ilícito da rodoviária de Linhares.

Muito embora as defesas sustentem a insuficiência de provas ou a retratação parcial do menor em juízo, a jurisprudência consolidada admite a valoração do depoimento inquisitorial quando este encontra amparo em outros elementos de convicção judicializados, como os depoimentos harmônicos dos agentes de segurança que presidiram as diligências e a prisão do adolescente.

É sabido, ademais, que a incidência desta majorante prescinde de prova de que cada um dos réus, individualmente, tenha aliciado ou liderado o menor, bastando que a infração envolva ou vise a atingir criança ou adolescente.

A participação de todos os recorrentes na estrutura estável e permanente da organização, que se utilizava de menores para a logística e mercancia de entorpecentes no bairro Nova Esperança, é suficiente para a comunicação da causa de aumento a todos os integrantes do grupo.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça orienta que
a simples presença do adolescente no contexto da comercialização de drogas já é fundamento idôneo para o agravamento da reprimenda
, não havendo que se falar em exclusão por ausência de nexo direto ou falta de prova da idade, vez que esta consta devidamente qualificada nos autos. Por conseguinte:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE VÍNCULO ASSOCIATIVO. INVIÁVEL REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. INAPLICABILIDADE. PACIENTE CONDENADA POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, VI. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

[...]

6.
O envolvimento de menor na prática do tráfico de drogas foi devidamente comprovado e justifica a aplicação da causa de aumento de pena. Conforme entendimento desta Corte, basta o envolvimento de menor no crime para a incidência da majorante, sendo desnecessária a demonstração de que o menor foi corrompido ou aliciado diretamente pela paciente
.

IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(STJ - HC: 844984 RJ 2023/0280813-2, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2024
)

Portanto, mantenho a incidência da referida causa de aumento no patamar fixado pela r. sentença.

As defesas de Renan (subsidiariamente) e Adilson pleiteiam reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, sustentando primariedade técnica e ausência de dedicação a atividades ilícitas à época dos fatos. Contudo, tal pretensão esbarra em intransponível óbice legal e jurisprudencial.

Para concessão da benesse prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, legislador exigiu preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa. Inobservado qualquer destes vetores, o benefício deve ser indeferido.

Neste caderno processual, manutenção da condenação de ambos apelantes pelo crime de associação para o tráfico (art. 35, caput) constitui fundamento autônomo e suficiente para afastar o privilégio.

A tipicidade do art. 35 pressupõe a existência de vínculo estável e permanente voltado à mercancia de entorpecentes, circunstância que denota, por via de consequência lógica, a dedicação a atividades criminosas e a integração em estrutura organizada.

Quanto a RENAN BARBOSA FERNANDES DA CUNHA: Embora sustente primariedade técnica por ausência de trânsito em julgado anterior, sua participação estruturada na organização restou sobejamente comprovada. Atuação no armazenamento de substâncias nocivas e vultosa movimentação financeira em favor da liderança do grupo evidenciam que tráfico não era evento isolado em sua vida, mas atividade habitual integrada a grupo estável.

Quanto a ADILSON FONTOURA DOS SANTOS: Argumento de que condenação sofrida em 2023 refere-se a fato posterior não socorre o apelante. Ainda que se considere primariedade técnica, condenação concomitante pelo art. 35 neste feito atesta sua integração em associação criminosa armada, fornecendo logística veicular e pontos de depósito. Tal estabilidade delitiva é diametralmente oposta à figura do "traficante eventual" que a lei buscou privilegiar.

A jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que condenação por associação para o tráfico obsta aplicação do redutor, dada a incompatibilidade lógica entre institutos. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. INVIABILIDADE. REVISÃO CRIMINAL APRESENTADA NA ORIGEM. NÃO CONHECIDA POR DECISÃO MONOCRÁTICA. ORDEM IMPETRADA CONTRA DECISÃO SINGULAR DE DESEMBARGADOR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. TEMA NÃO APRECIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO AUSÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º, DO ART. 33, DA LEI 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO COMO CIRCUNSTÂNCIA IMPEDITIVA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

[...]

III. Razões de decidir

(...)

7.
A condenação por associação para o tráfico tem o condão de inviabilizar a aplicação do tráfico privilegiado uma vez que a circunstância impede o que o agente preencha os requisitos legais para aplicação da minorante.

IV. Dispositivo

10. Ordem não conhecida.

(HC n. 946.031/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

Portanto, demonstrado liame subjetivo duradouro e divisão de tarefas para o comércio espúrio, resta afastado o preenchimento dos requisitos subjetivos necessários à minorante.

Mantenho, pois, a negativa do benefício fixada na sentença monocrática para ambos os recorrentes.

A defesa de Adilson sustenta a excludente de culpabilidade por coação moral irresistível, prevista no art. 22 do CP, sob alegação de que o apelante teria sido ameaçado de morte pelo corréu Ulisses ("Lissinho") para disponibilizar veículo blindado em rota de fuga. Todavia, tal tese não merece acolhimento.

O reconhecimento da coação moral irresistível exige demonstração de que o agente foi compelido à prática delitiva por força de ameaça grave e inevitável, inexistindo alternativa senão a conduta típica.

No caso vertente, não há prova mínima da alegada coação. O ônus da prova incumbia à defesa, que não colacionou elementos aptos a confirmar a existência de ameaças concretas por parte de Ulisses.

Ademais, o apelante não demonstrou ter buscado auxílio das autoridades policiais ou adotado qualquer medida para desvencilhar-se da suposta opressão.

Pelo contrário, o arcabouço probatório revela participação ativa e voluntária na organização criminosa, com armazenamento de entorpecentes e balança de precisão na própria residência, além de contatos telefônicos frequentes com demais integrantes do grupo.

Eventual coação relacionada estritamente ao fornecimento de meios de fuga não tem o condão de justificar ou excluir a ilicitude das condutas autônomas de tráfico e associação estável.

Também quanto à alegação de que as drogas encontradas na posse do réu foram forjadas, tal assertiva constitui mera especulação desprovida de sustentação fática.

A apreensão de crack e maconha decorreu de regular cumprimento de mandado de busca e apreensão, devidamente documentado e presenciado pelo próprio acusado, inexistindo qualquer indício de irregularidade ou conduta imprópria de agentes policiais.

Assim, demonstrada a voluntariedade e a ausência de inexigibilidade de conduta diversa, mantenho a condenação nos termos da sentença monocrática.

No tocante ao recurso do Rafael sobre os danos morais coletivos, a sentença de piso deve ser reformada.

Conforme orientação sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a condenação à reparação de danos morais coletivos no crime de tráfico exige instrução probatória específica para demonstrar o concreto e efetivo abalo à esfera moral coletiva. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, IV, DO CPP. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige, para a fixação de valor mínimo para reparação de danos na sentença penal condenatória, o cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos:(i) pedido expresso na denúncia ou queixa; (ii) indicação do montante pretendido; e
(iii) realização de instrução específica para garantir o contraditório e a ampla defesa
.

5. A ausência de instrução probatória específica inviabiliza a fixação de indenização por danos morais coletivos, conforme entendimento consolidado no STJ.

IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(STJ - REsp: 2055900 MG 2023/0060875-8, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2024)

A fixação não é automática e demanda prova de que a conduta transbordou a tolerabilidade social mediante grave ofensa a valores fundamentais da sociedade.

Inexistindo tal delimitação probatória nestes autos, inviável o arbitramento de valor mínimo indenizatório.

No que tange à dosimetria, mantenho por observar proporcionalidade e individualização.

A pena-base foi corretamente elevada pela natureza e quantidade de entorpecentes (233g crack e maconha), nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. A valoração negativa da culpabilidade pela divisão de tarefas não configura
bis in idem
com associação, revelando maior reprovabilidade. Circunstâncias do crime e personalidade (réu Fhylip) justificam incremento primário ante a audácia em via pública e habitualidade criminosa.

No terceiro estágio, mantenho a causa de aumento do art. 40, VI, pelo envolvimento do menor Dorenil.

E ainda, condenação concomitante por associação para tráfico obsta privilégio do art. 33, § 4º, pois atesta dedicação a atividades ilícitas.

Por fim, mantenho a custódia cautelar dos apelantes. A gravidade concreta das condutas e a condenação em regime fechado justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e
NEGO-LHES
provimento, entretanto, quanto ao recurso do réu Rafael dos Santos Brito
DOU
-
L
HE
PARCIAL
provimento,
apenas para excluir da condenação o pagamento de indenização à título de danos morais coletivos, mantendo-se incólume a sentença fustigada em seus demais fundamentos
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos, e NEGAR-LHES PROVIMENTO, aos interpostos por
WELLINGTON DE JESUS NUNES, FHYLIP WILLI DO PRADO TELES, RENAN BARBOSA FERNANDES DA CUNHA, ADILSON FONTOURA DOS SANTOS
e, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao interposto por
RAFAEL SANTOS BRITO
.